Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELA POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 15(QUINZE) ANOS. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade para a propositura da Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento na posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, a despeito de justo título e boa-fé, deve ser provada pela peticionante em Processo Judicial que submeta os seus sujeitos ao Princípio do Contraditório.
2. O fundamento decisório objeto da sentença objurgada, no sentido de que “a requerente possuía união estável com DÉCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, falecido e proprietário do imóvel objeto da lide, havendo sentença de reconhecimento de união estável no período de 01/01/1995 até 30/10/2014, sendo necessário processo de inventário para partilhar com eventuais herdeiros “ não se sustenta, por força de necessidade da ampla instrução processual.
3. Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se desarrazoada, uma vez que se encontra demonstrado, prima facie, o interesse de agir da autora, o que leva à necessidade de instalação do contraditório.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.